Tribunal: TJDFT
Processo: 0737399-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Liquidação de sentença coletiva. Competência territorial. Escolha aleatória de foro. Princípio do juiz natural. Abuso do direito de ação. Recurso desprovido.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência nos autos de liquidação de sentença coletiva ajuizada pelo recorrente em face da instituição financeira. O recurso busca a manutenção da tramitação da demanda no foro do Distrito Federal, alegando competência territorial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a escolha do foro do Distrito Federal para o ajuizamento de ação de liquidação de sentença coletiva, considerando que o recorrente reside em outro Estado e o contrato foi celebrado em agência localizada fora do DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A escolha do foro do Distrito Federal revela-se aleatória e sem justificativa plausível, não havendo vínculo jurídico entre o recorrente e o Distrito Federal que autorize a distribuição da ação nesse ente federado.
4. A eleição do foro deve observar critérios objetivos, conforme os princípios do juiz natural, da lealdade, da cooperação e da boa-fé processual, além das normas processuais previstas no CPC e na CF/1988.
5. O art. 53, III, b, do CPC e o art. 75, § 1o, do CC estabelecem que a competência territorial deve considerar o local da agência ou sucursal onde foi celebrado o contrato.
6. A escolha do foro da sede da instituição financeira, sem relação com o negócio jurídico ou com o domicílio do autor, configura abuso do direito de ação e compromete a organização judiciária.
7. A nota técnica no 8/2022 do CIJDF alerta para o impacto negativo da distribuição arbitrária de ações no Distrito Federal, com aumento da taxa de congestionamento e prejuízo à prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A escolha aleatória do foro, sem vínculo jurídico com o autor ou com o negócio jurídico, configura abuso do direito de ação e viola o princípio do juiz natural. 2. A competência territorial deve observar critérios objetivos, como o local da agência ou sucursal onde foi celebrado o contrato, conforme o art. 53, III, b, do CPC.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXVII; CPC, arts. 53, III, b; CDC, art. 103; CC, art. 75, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJDFT, Acórdão 1706568, 07070280620238070000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 24/05/2023, p. 12/06/2023; Acórdão 1714417, 07075088120238070000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 09/06/2023, p. 29/06/2023; Acórdão 1711329, 07095007720238070000, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 31/05/2023, p. 20/06/2023.